Tribunal: CARF
Processo: 11080.919981/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919981/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.561 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
UNIAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Não cabe reparo no Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pela Contribuinte e refletiu as informações prestadas
pela própria Interessada em declarações e demonstrativos transmitidos à RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PER/DCOMP.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
DÉBITO
COMPENSADO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de compensação
tributária, decorre de Lei, sendo a sua operacionalização efetuada pela Unidade
da RFB com jurisdição fiscal sobre o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919981/2012-86
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.343 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 041968292, emitido em
03/01/2013, por intermédio do qual foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 21.075,02, o
crédito pleiteado na Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
35228.96792.030712.1.7.04-4729, e, consequentemente, homologadas parcialmente as
respectivas compensações, até o limite do crédito reconhecido, em razão de o valor do
pagamento informado como gênese do crédito ter sido parcialmente utilizado para quitação de
débitos da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
35228.96792.030712.1.7.04-4729, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Regime Cumulativo (código de receita 2172), período de apuração 04/2007, no
valor de R$ 43.770,05, sendo apresentado este valor como valor original do crédito inicial e R$
43.256,33 como total do crédito original utilizado na declaração.
Nessa DCOMP, os débitos compensados são os seguintes:
 COFINS – Demais empresas (código de receita 2172), período de
apuração 03/2007, no valor originário de R$ 23.559,30; e
 COFINS – Demais empresas (código de receita 2172), período de
apuração 04/2007, no valor originário de R$ 19.695,03.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 35228.96792.030712.1.7.04-4729, data da transmissão
03.07.2012, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, código da receita 2172, referente ao período de
apuração abril/2007, no valor de R$ 43.770,05, contida em pagamento efetuado em
18/05/2007, no valor de R$ 43.770,05.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em
Porto Alegre – RS, datado de 03/01/2013, doc. de fls. 46, homologou parcialmente a
compensação declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que seu crédito existe e teve origem em pagamento de PIS apurado sobre o
valor de produtos tributados com alíquota zero desta contribuição;
Que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, bem
como, o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON, foram
retificados e estão sendo juntados na presente manifestação;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

Que o valor devido do PIS, período de apuração abril/2007, foi apurado
indevidamente pela Manifestante. Isto porque o art. 28, inciso III da Lei no
10.865/2004 reduz a zero a alíquota das contribuições de PIS/COFINS relativas a
vários produtos comercializados pela empresa;
Constatou que todos os produtos comercializados pela empresa restavam
inclusos nas planilhas que serviam de bases para o cálculo das referidas contribuições,
não tendo sido excluídos aqueles classificados nos capítulos 7 e 8 da TIPI. Relacionou
os produtos e respectivas classificação fiscal;
Que com intuito de ratificar seu direito creditório junta ao presente
DACON/Retificadora e DCTF/Retificadora com as devidas correções;
Que a retificação dos valores devidos se justifica tendo em vista terem sido
inclusos na base de cálculo das contribuições de PIS e da COFINS, os valores
advindos de operações com produtos que possuem alíquota zero, segundo o art. 28,
inciso III, da Lei no 10.865/2004;
Que a inclusão de tais valores se comprovam pela juntada das notas fiscais, pelo
Registro dos produtos com alíquota zero no Sistema de Contabilidade e pela planilha
do demonstrativo da base de cálculo das contribuições.
Diante do exposto, requer seja reconhecido o direito creditório homologando-se
as compensações declaradas.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1.
Cópia de Notas Fiscais de Vendas, emitidas em setembro/2010,
outubro/2009, novembro/2012, doc. de fls. 25 a 31;
2.
Planilha de cálculo do PIS e COFINS, referente ao mês de abril/2007,
doc. de fl. 41;
3.
Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON - Retificador, data da transmissão 05/03/2012 - Ficha "Dados do
Demonstrativo", doc. de fl. 43;
4.
Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF -
Retificadora, data da transmissão 05/03/2012, doc. de fl. 44;
5.
Cópia de DARFs, doc. de fl. 45.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do relatório e voto do relator,
conforme Acórdão no 14-58.343, datado de 28/04/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 18/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Não cabe reparo o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada pelo contribuinte que refletiu as informações prestadas pelo próprio
interessado, bem como, nos documentos pelo ele formulados.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde retifica as alegações constantes de seu recurso inaugural na parte em que
mencionava o PIS e em relação às tabelas anexadas no corpo daquele recurso, bem como ratifica
a existência de seu crédito, pugnando pela procedência da integralidade do valor do pleito
creditório.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário:
I -
DA TEMPESTIVIDADE
II- SÍNTESE DOS FATOS
III - DO DIREITO - EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO – PAGAMENTO
INDEVIDO LEGITIMADOR DO DIREITO CREDITÓRIO
IV - DOS PEDIDOS
A Recorrente encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV - DOS PEDIDOS
21. Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:
a) seja recebida a presente Recurso Voluntário, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, com base no art. 151, III, do CTN;
b) no mérito, seja reconhecido que o direito creditório da Recorrente permanece
hígido, homologando-se, assim, a compensação objeto do presente processo.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Em 23/11/2021, a Recorrente solicita juntada aos autos de petição intitulada
“Memoriais”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Em relação à solicitação de juntada de 23/11/2021, não tomo conhecimento do
referido documento, uma vez que memorial não representa peça processual, mas apenas
ferramenta de apoio no momento do julgamento, não devendo compor os autos. Ademais,
ressalte-se que a juntada intempestiva de documentos ao Processo Administrativo Fiscal deve
obediência ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

II
PRELIMINARMENTE
II.1
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos Compensados
A Recorrente pleiteia em seu recurso a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto de compensação, com base no art. 151, III, do CTN.
Esclareço.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de lei, no presente caso,
especificamente do art. 151, III, do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 14 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, não há qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos quanto
à suspensão da exigibilidade, uma vez que esta decorre de lei e seu cumprimento é realizado pela
competente Unidade da RFB.
III
MÉRITO
III.1 Crédito Alegado
A Recorrente sustenta que o seu crédito decorre de pagamento a maior realizado
para a Cofins do período de apuração 04/2007, apurada sem excluir de sua base de cálculo os
valores advindos da comercialização de vários produtos com alíquota zero das contribuições para
o PIS/Cofins, segundo o art. 28, III, da Lei no 10.865, de 30/04/2004.
Diz que retificou a DCTF e o Dacon do período para evidenciar o saldo credor
existente, mesmo que a existência do crédito independa dos valores informados em declarações.
Destaca que cometeu equívoco nas informações da Manifestação de
Inconformidade, fazendo menção apenas ao PIS, bem como apresentou tabelas que não refletiam
as informações prestadas, mas que isso não invalidaria seu direito.
Apresenta novas tabelas demonstrativas do saldo creditício, concluindo, ao final,
restar cabalmente demonstrado o direito aos créditos objeto da compensação em questão.
Aprecio.
Inicialmente, esclareço que a análise da legislação citada pela Recorrente como
fundamento para o seu crédito pugnado torna-se desnecessária neste momento processual. Isso
porque o Despacho Decisório destes autos foi elaborado com base na DCTF retificadora (ND
1002.007.2012.2020422069), transmitida em 05/03/2012, já com o débito da Cofins – Regime
Cumulativo (código de receita 2172) do mês de 04/2007 ajustado para o valor de R$ 22.695,03,
com base na referida norma.
Em outras palavras, não foi a inobservância do art. 28, III, da Lei no 10.865, de
2004, que resultou no reconhecimento parcial do crédito requerido pela Contribuinte.
Sendo assim, a análise aqui necessária se restringe à utilização do valor de R$
43.770,05, relativo ao DARF da Cofins - Regime Cumulativo do mês 04/2007, informado no
PER/DCOMP como gênese do crédito pleiteado.
Pois bem.
A DRJ realizou, com bastante minúcia, o exame de como o DARF em questão foi
utilizado/alocado parcialmente para a quitação de débitos da Recorrente. Confira-se (principais
trechos):
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

[...]
Verificou-se que no DACON Retificador, transmitido em 05/03/2012, referente
ao período de apurado abril/2007, da contribuição COFINS juntado pelo Interessado
como meio de prova, apura o valor da Contribuição a pagar no montante de R$
22.695,03 já segregadas as receitas tributadas com alíquota 0% (zero por cento),
conforme telas abaixo:

Verificou-se ainda que, na DCTF-Retificadora, transmitida em 05/03/2012,
referente ao período de apurado abril/2007, a contribuição para o COFINS declara
como débito apurado o montante de R$ R$ 22.695,03, conforme tela abaixo:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

Consoante se observa no despacho decisório, doc. de fls. 46, o valor do crédito
original reconhecido corresponde ao valores constantes no DACON e DCTF,
conforme abaixo:

Verificou-se que a ciência do Despacho Decisório se deu em 21/01/2013, doc.
de fl. 55.
[...]
Reconhece-se, portanto, que o ato administrativo da autoridade jurisdicionante
foi legítimo e pautado em declaração e em documentos formulados pelo próprio
interessado.
[...]
Em síntese, o valor de R$ 43.770,05, relativo ao DARF informado no
PER/DCOMP, foi, primeiramente, utilizado para quitação integral do correspondente débito da
Cofins – Regime Cumulativo, no valor de R$ 22.695,03, para, depois, permitir o reconhecimento
pelo Fisco de crédito relativo ao saldo remanescente desse pagamento, no valor de R$ 21.075,02.
As telas dos sistemas de arrecadação e cobrança da RFB que demonstram as
conclusões acima podem ser visualizadas às fls. 56-57 do presente processo.
Portanto, perfeitas tanto a análise eletrônica que resultou no Despacho Decisório
destes autos quanto a decisão da DRJ, uma vez que essas duas decisões têm como motivação a
utilização parcial do valor do DARF informado no PER/DCOMP para quitação de débito da
própria Recorrente, remanescendo apenas o saldo de R$ 21.075,00, passível de reconhecimento a
título de direito creditório da Contribuinte.
Enfim, não há reparos a serem feitos quanto à apuração do direito creditório
reconhecido nestes autos, no valor de R$ 21.075,00.
III.2 Débito Compensado – Cobrança em Duplicidade
Antes de concluir o presente Voto, cumpre fazer uma observação, a qual deve ser
dirigida à Unidade de Origem.
Explico.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919981/2012-86

Como já exposto anteriormente, o valor de R$ 21.075,02 (crédito original
reconhecido por meio do Despacho Decisório) resultou da diferença entre R$ 43.770,05
(pagamento realizado para a Cofins – Regime Cumulativo do mês 04/2007) e R$ 22.695,03
(valor amortizado/quitado do próprio débito da Cofins – Regime Cumulativo do mês 04/2007).
No entanto, no PER/DCOMP destes autos, 35228.96792.030712.1.7.04-4729, a
Recorrente declarou e objetivou compensar débito da Cofins do mesmo período de apuração já
quitado integralmente por meio do pagamento que originou seu crédito, a saber:
 COFINS – Demais empresas (código de receita 2172), período de
apuração 04/2007, no valor originário de R$ 19.695,03.
Ora, se o débito da Cofins do mês 04/2007 já se encontra integralmente
amortizado com o DARF correspondente, inclusive efetuado a maior, não haveria razões para a
Contribuinte novamente tentar quitá-lo, mesmo que parcialmente, no valor de R$ 19.695,03,
desta vez por meio de compensação, por meio do PER/DCOMP deste processo.
A Recorrente, ao assim proceder, criou uma duplicidade de cobrança do valor de
R$ 19.695,03, tratada no Processo de Cobrança no 11080.921.521/2012-18, a qual, entendo,
deverá ser objeto de devida análise perante a Unidade da RFB com jurisdição fiscal sobre o
domicílio tributário da Contribuinte, uma vez que o CARF não detém competência para
pronunciar-se sobre débitos compensados, mas apenas sobre o crédito em litígio, o qual já se
encontra apreciado no tópico precedente.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
EM
LITÍGIO.
DISCUSSÃO
DE
DÉBITO.
INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de existência
dos créditos alegados pela Contribuinte. Não há competência para julgar argumentos
relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso Voluntário não deve ser
conhecido.
(Acórdão no 3301-010.129, Sessão de 27/04/2021, Relator Marco Antonio Marinho
Nunes)
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital